Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702957-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CENTRAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP E OUTROS, EDSONIA ALVES DE OLIVEIRA, GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA, MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA, PEDRO DE OLIVEIRA MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0000142-30.2017.8.07.0004, indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação de funcionamento e avaliação dos bens encontrados no estabelecimento da empresa executada, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 216407774, eis que os fatos que a parte exequente pretende serem apontados podem ser facilmente obtidos por sua própria iniciativa, não se mostrando razoável transferir ao Poder Judiciário tal ônus. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para análise do feito nos termos do art.921, III, do CPC.” Em síntese, o Agravante informa que há indícios de que a empresa agravada está ativa e opera em endereço diferente, razão de ter solicitado a expedição de mandado de constatação de funcionamento e avaliação dos bens lá encontrados. Argumenta que apenas o oficial de justiça tem fé pública para avaliar bens penhoráveis. Narra que, desde 2017, tenta recuperar o crédito de mais de R$ 246.695,73 e defende que a cooperação entre as partes é essencial para uma decisão justa e efetiva. Destaca que a negativa da prestação jurisdicional fere o direito de ação, previsto na Constituição Federal. Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, com o objetivo de determinar a realização da diligência requerida, dando efetividade à execução. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 68275839 e 68275840. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação doart. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de mandado de constatação de funcionamento, penhora e avaliação do estabelecimento da empresa executada. Para tanto, informa que há indícios de que a empresa está ativa e em funcionamento em endereço diferente. Sucede que não se trata de endereço diverso. Ao analisar os autos de origem, afere-se que foi determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação, mas a diligência foi infrutífera porque o endereço indicado era inexistente (Id. 205966303 dos autos de referência). Naquela ocasião, a diligência foi realizada no seguinte local: Quadra 2, Loja 1, Térreo, Setor Central (Gama), Brasília, CEP: 72405-020 (Id. 203204216 dos autos de referência), mas foi infrutífera, porque o Exequente, ora agravante, deixou de apontar o endereço completo da empresa executada. Agora, o Exequente requer que a diligência seja realizada no endereço indicado na petição inicial: Quadra 2, Lotes 34-36, Loja 1, Térreo, Setor Central, CEP: 72405-020. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Além disso, à luz do princípio da cooperação no processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção for necessária. Considerando a falta de indicação dos números dos lotes impediu o cumprimento do mandado, sanada a omissão, nada impede que novas diligências sejam empreendidas. Desse modo, considerando que o endereço indicado é o mesmo informado pela parte executada quando da celebração do contrato, reputo dispensável expedir mandado de constatação de funcionamento, especialmente porque a penhora e avaliação do endereço indicado já foi anteriormente deferida. Igualmente, o perigo de dano reside na possibilidade de a parte executada se desfazer dos bens. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a expedição de mandado penhora e avaliação para ser cumprido na Quadra 2, Lotes 34-36, Loja 1, Térreo, Setor Central do Gama, CEP: 72405-020. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora